Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-72.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011622-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.622.681-09 (RECORRIDO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EMERGENTES POR LUCROS CESSANTES
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO DEFINIDO EM SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado excesso de execução que utilizou índice de correção monetária diverso, deve ser mantida a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Júlio Cesar Ferreira da Silva.

Ação:
Indenização Por Danos Morais e Materiais Emergentes Por Lucros Cessantes
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 178141695)
:
Conheceu os embargos à execução acostados e determinou a retificação do cálculo apresentado pelo exequente, considerando como correto o cálculo apresentado pelo embargante, considerou o saldo remanescente no valor de R$ 1.689,25 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e determinou a devolução via Alvará do valor de R$ 981,24 (novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 178141200): requer reforma da sentença
a quo
a para acolher os valores apresentados pelo exequente.

Contrarrazões
(Id. 178141209):

defende a manutenção da sentença de o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., e reconhecendo o excesso de execução no cálculo apresentado pela parte exequente, e por consequência reconheceu o saldo remanescente de R$ 1.689,25 (um mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Em análise detida ao feito verifica-se que conforme sentença prolatada sob Id. 79366056, a parte requerida foi condenada ao pagamento da importância de R$ 6.957,43, a título de indenização por danos materiais, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo
“INPC
” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença;

Nota-se que a índice de juros estabelecido para correção monetária é o “INPC”.

Todavia após trânsito em julgado, o recorrente/exequente apresentou planilha de cálculo com incidências de juros de
“IPCA”,
ou seja, o exequente utilizou índice de correção diverso ao determinado em sentença, o que pode ser aferido na planilha sob Id. 178141189.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo. (N.U 1003132-88.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO VERIFICADO – INOBSERVÂNCIA AO PERIODO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PERIODO PROPROCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Comprovado a existência de excesso de execução deve ser readequado nos termos da decisão, por medida de justiça. (N.U 1043718-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desta forma comprovado o excesso verificado, não merece reforma a sentença que acolheu os embargos à execução.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023